Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPAZ. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado que os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e necessidades dos alimentandos, deve ser repelida a pretensão recursal de redução do valor dos aludidos alimentos.
2. . A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, os quais devem ajustar suas despesas de forma a contemplar as necessidades da prole. Em que pesem os gastos mensais do apelante, a evidenciar a redução das suas possibilidades, não é razoável a exclusão ou redução dos alimentos fixados na r. sentença, sendo imperioso ajustar suas finanças para atender as necessidades do autor.
3. Apelação conhecida e recurso desprovido.